Tribunal: TJDFT
Processo: 0707206-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707206-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI BARROS DE AZEVEDO AGRAVADO: TIM CELULAR SA Despacho Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DAVI BARROS DE AZEVEDO contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0706137-78.2020.8.07.0003, ID no 60178781, págs. 1-2). O agravante não providenciou o recolhimento de preparo recursal, mas é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na Primeira Instância. É o necessário. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Nesse cenário, para possibilitar a análise da efetiva situação financeira do agravante, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar os 3 (três) últimos extratos bancários de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro